Tribunal: TJDFT
Processo: 0712351-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
APELAÇÃO. CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TEMA 524 (REPERCUSSÃO GERAL) DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISTINÇÃO DEVIDAMENTE PROCEDIDA NO ACÓRDÃO REANALISADO. LEGÍTIMA PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS. ACÓRDÃO RATIFICADO.
1. Nos termos do artigo 1030, inc. II, do Código de Processo civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.
2. Na presente hipótese foi determinada a reanalise do acórdão alusivo ao recurso de apelação diante de suposta divergência em relação ao teor do acórdão proferido no RE no 656860 (Tema 524) da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal. 2.1. No referido julgamento foi fixada a seguinte tese pela Excelsa Suprema Corte: “A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência“.
3. No caso em análise, a autora pleiteou a conversão da aposentadoria por invalidez de proventos proporcionais para integrais sob o fundamento de estar acometida por doença grave, denominada esclerose sistêmica (CID M.34), patologia autoimune, crônica e irreversível. 3.1. O Juízo singular julgou o pedido liminarmente improcedente (Id. 8757484) sob o fundamento de que o pedido formulado pela autora contrariava o acórdão proferido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no 656860 (Tema no 524 da repercussão geral).
4. O acórdão objeto de reanálise procedeu de maneira pormenorizada à distinção em relação ao precedente estabelecido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 524 da repercussão geral. 4.1. No presente caso, ficou evidenciado que os fatos em análise “têm abrangência maior, mais diversificada e muito mais grave em relação aos fatos elencados no acórdão utilizado como precedente (RE no 656.860-MT)”. 4.2. Por fim, houve a devida exposição dos motivos que justificaram a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais à autora.
5. Retratação afastada. Acórdão ratificado.